Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PONTOS CONTROVERTIDOS. NATUREZA FÁTICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA INDICAR PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO.
1. Conquanto o juiz seja o destinatário da prova e possa valorá-la com base na persuasão racional, é certo que tal prerrogativa não pode justificar o atropelo do trâmite processual e o direito das partes.
2. Considerando a inversão do ônus da prova em desfavor da fornecedora ré, é imperioso oportunizar à parte momento processual destinado a indicação das provas que pretende produzir, a fim de se desincumbir do ônus processual que lhe fora imposto pelo magistrado, sob pena de violação ao direito fundamental à ampla defesa.
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida.